Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742345-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO IGOR MIRANDA FERREIRA AGRAVADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Pedro Igor Miranda Ferreira contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0718182-97.2023.8.07.0007, ID no 171081611). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual a agravada deveria ser obrigada a cumprir a oferta de desconto do monitor por ela divulgada, sob pena de multa diária. 3. Sustenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar a oferta promocional do monitor divulgada pela agravada, cuja compra não foi possível de ser realizada sob o argumento injustificado que “a oferta teria acabado”. 4. Afirma que o descumprimento da oferta por parte da agravada vem lhe causando uma série de prejuízos, pois não conseguiu realizar a compra com o desconto e, consequentemente, não está acompanhando as aulas da faculdade em ambiente virtual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O agravante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, apesar de o agravante relatar que não conseguiu adquirir o monitor em oferta por motivos alheios a sua vontade e culpa atribuída à agravada (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após a dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Apesar de o agravante defender a necessidade de obrigar a agravada a cumprir a oferta divulgada, é necessário analisar as questões que orbitam os relatos fáticos que embasam a pretensão inicial, inclusive no que tange à impossibilidade de efetivar a compra. 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Por ora, mantenho o benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravante. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO